Tribunal: TJSP
Processo: 2081863-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido formulado pelo exequente, consistente em arresto cautelar – Ausência dos requisitos previstos nos artigos 300 e 301, do novo CPC – Inexistência de elementos que possibilitem a medida excepcional – Precedentes do TJSP e STJ – Decisão mantida – Recurso improvido.